Tribunal: TJDFT
Processo: 0713459-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITIOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de habeas corpus contra ato do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 147, § 1o, e art. 129, § 13, ambos do Código Penal c/c art. 5o e art. 7o, ambos da Lei 11.340/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas dos autos, sobretudo o comportamento do paciente, permitem concluir que há indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

4. Com relação ao pedido de prisão domiciliar, a idade superior a 70 anos prevista no art. 318, inciso II, do CPP, não confere um direito automático ao benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem denegada.